Tribunal: TJMT
Processo: 1008782-72.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1008782-72.2023.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
Recorrente: CLAUDECI OZORIO DE SOUZA
Recorrido: BANCO DO BRASIL SA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 03 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCONTROVERSO. NEGATIVA DE DÉBITO. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILICITUDE DA COBRANÇA. DÉBITO DEVIDO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que teria sido comprovada a licitude da cobrança objeto da demanda.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que: o débito seria indevido, pois o cartão de crédito não teria sido desbloqueado pelo consumidor e que o consumidor não teria realizado as compras na cidade de Marília-SP. Alega ainda:
3. Quanto ao argumento de guincho para transporte de veículo, deixo de apreciar, uma vez que estranho ao objeto da lide.
4. No caso em tela, a parte recorrente narra que teria contratado serviços bancários prestados pela instituição recorrida, bem como, que teria contratado três cartões de créditos, com os finais: a) 9095; b) 0280 e c) 6179. Contudo teria sido cobrado pelo uso do cartão de crédito virtual, no valor de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais) por compras realizadas no cartão virtual de final 8878.
5. Cumpre esclarecer que a parte recorrida apresentou extrato da utilização dos cartões de crédito e o pedido de desbloqueio do cartão com reconhecimento facial do recorrente, o qual não foi impugnado no momento processual oportuno e ainda, não teve insurgência específica em fase recursal.
6. É sabido que a inversão do ônus da prova não desobriga a parte consumidora de comprovar – ainda que de forma mínima suas alegações. Pois desonerar a parte consumidora do ônus da prova, ou ao menos da insurgência em relação as provas colacionadas pela parte fornecedora, se tornaria exigência de prova negativa (diabólica) o que é vetado pelo ordenamento jurídico pátrio.
7. Para afastar a veracidade das provas colacionadas, deve haver indício do erro do ato questionado, o que não se verifica no caso em comento.
8. A parte recorrente deixou de comprovar as suas alegações apresentadas na exordial. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto.
9. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, deixando a parte consumidora de cumprir com seu ônus probatório mínimo, como determinado pelo art. 373, I do CPC.
10. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008782-72.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDECI OZORIO DE SOUZA - CPF: 016.523.351-61 (RECORRENTE), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024